Tribunal: TJMT
Processo: 1000254-41.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000254-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JAISSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 016.715.341-23 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– PROGRESSÃO DE REGIME – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – MARCO INICIAL – DATA EM QUE O RECORRENTE INGRESSOU NO REGIME SEMIABERTO [05.06.2020] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME – DATA EM QUE O RECUPERANDO ALCANÇOU O REQUISITO OBJETIVO [07.09.2019] –VIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS DO STF – ART. 112, DA LEP – JURISPRUDÊNCIAS –
RECURSO PROVIDO.

A
data-base para obtenção de novos benefícios progressivos, no curso da execução penal, deverá ser a data em que implementados os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei n. 7.210/84, e não a data do efetivo ingresso do agravante no regime atual ou a data em que deferida a progressão de regime, tendo em vista o fato de que a decisão que defere a progressão de regime possui natureza declaratória e não constitutiva, conforme se pode extrair das decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por
Jaisson Pereira dos Santos
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 00002051-44.2009.8.11.0015, que considerou como marco inicial para fins de progressão o dia posterior à data em que o recorrente ingressou no regime semiaberto.

Em suas razões (Id. 72237974), a Defesa requer “
que seja modificada a decisão de sequencial mov. 111.1, alterando -se a data-base para progressão de regime subsequente para o dia 07/09/2019. ”

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso interposto (Id. 72237977).

Exercendo o juízo de retratação, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos
(Id. 72237978).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo
provimento do agravo
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa (Id. 74752965):

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – DATA-BASE – DECISÃO FIXANDO A DATA EM QUE O REEDUCANDO FOI EFETIVAMENTE INSERIDO NO REGIME SEMIABERTO – INSURGÊNCIA. Pleito para fixação da database no dia em que o reeducando preencheu os requisitos legais do artigo 112 e não na data em que foi efetivamente inserido no regime anterior – Possibilidade - Posicionamento dos Tribunais Superiores e do TJ/MT no sentido o marco inicial para a progressão de regime é a data em que o reeducando preenche os requisitos legais do artigo 112 da LEP - Parecer pelo provimento do recurso”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
Jaisson Pereira dos Santos
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 00002051-44.2009.8.11.0015, que considerou como marco inicial para fins de progressão o dia posterior à data em que o recorrente ingressou no regime semiaberto.

Trago a decisão da autoridade judiciária (Id. 72252972 – fl. 60/62):

“(...) Vistos.

1- O reeducando cumpre pena em regime semiaberto nesta Comarca desde 04.06.2020, mediante condições impostas pelo Juízo desta VEP, das quais ficou ciente, conforme verifica-se por meio do Termo de Compromisso acostado no movimento 70.1.

2- Dentre as condições impostas está a de “trabalhar durante o período diurno, [...] permanecendo recolhido na sua residência durante o período das 19h às 06h de segunda a sexta-feira e integralmente nos finais de semana e feriados, salvo se trabalhar no período das 07h às 12h horas aos sábados, desde que comprove nos autos”.

3- O reeducando postulou a flexibilização da condição contida no item “a” do Termo de Compromisso acostado no movimento 70.1, a fim de laborar aos sábados, no período das 07h às 11h, bem como frequentar a Igreja Assembleia de Deus, localizada Jardim Lisboa, nesta cidade, onde ocorrem cultos aos domingos das 08h às 11h e das 19h às 22h; às quartas e sextas-feiras das 19h00min às 22h00min; aos sábados das 19h às 22h00min e vigílias nas sextas-feiras até às 04h. Na oportunidade, juntou declaração do seu empregador e do pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus (ref. mov. 84.3).

4- Instado a respeito o Dr. Promotor de Justiça manifestou pelo deferimento do pedido de alteração das condições, a fim de possibilitar ao reeducando o desempenho de seu trabalho aos sábados e participação nos cultos evangélicos (ref. mov. 89.1).

É o relatório do necessário.

Fundamento e Decido.

5- De proêmio, insta salientar que o trabalho lícito e participação do reeducando em cultos religiosos, por certo contribuem para sua reinserção no meio social, por serem atividades compatíveis com o fim ressocializador da pena privativa de liberdade, indo ao encontro dos objetivos da pena estabelecidos na LEP.

6- Desta forma, o deferimento dos pedidos de flexibilização para desempenho de trabalho lícito aos sábados e participação nos cultos religiosos aos domingos, quartas, sextas e sábados é medida que se impõe, uma vez que, servirá como encorajamento e incentivo para que o reeducando Jaisson Pereira dos Santo cumpra corretamente as condições impostas por este Juízo de Execuções Penais.

7- Nesse diapasão, em consonância com o parecer ministerial acostado no movimento 89.1, defiro o requerido pelo reeducando no petitório acostado no movimento 84.1 e, por conseguinte, AUTORIZO o reeducando Jaisson Pereira dos Santos a exercer suas atividades laborais aos sábados, no período das 06h30 às 11h30min, e, ainda, a participar dos cultos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na Congregação do Jardim Lisboa, nesta cidade, nos dias de domingos das 08h às 11h e das 19h às 22h; às quartas e sextas-feiras das 19h00min às 22h00min; aos sábados das 19h às 22h00min e vigílias nas sextas-feiras até às 04h, ALTERANDO-SE, desta forma, a condição prevista no item “a”, do Termo de Compromisso acostado no movimento 70.1, em relação ao horário de recolhimento do reeducando em sua residência às 19h e integralmente nos finais de semana.

8- Nesse diapasão, AUTORIZO o reeducando Jaisson Pereira dos Santos a ausentar-se de sua residência aos SÁBADOS, no período das 06h30 às 11h30min, exclusivamente, para que possa exercer suas atividades laborativas e a recolher-se em sua residência nas quartas e sextas feiras até às 22h30min e nos dias de sextas-feiras, que houver vigília, até às 04h30min do sábado.

9- Fica, ainda, o reeducando AUTORIZADO a ausentar-se de sua residência aos sábados, no período das 18h30min às 22h30min, bem como aos domingos no período das 07h30min às 11h30min e das 18h30min às 22h30min, a fim de participar dos cultos religiosos.

10- Por conseguinte, insta salientar que, as demais condições para cumprimento da pena em regime intermediário elencadas no Termo de Compromisso acostado no movimento 70.1 MANTÊM-SE INCÓLUMES, devendo as mesmas serem rigorosamente observadas, sob pena de revogação do regime semiaberto.

11- Outrossim, intime-se o reeducando, para que, quando dos seus comparecimentos em Juízo apresente, MENSALMENTE, declaração do seu empregador contendo o horário de entrada e saída no trabalho aos sábados, bem como declaração do responsável pela Igreja, com informação pormenorizada e detalhada acerca da presença do reeducando nos cultos, fazendo constar os dias e horários dos cultos religiosos.

12- Ademais, caso o reeducando já esteja fazendo uso da tornozeleira eletrônica, oficie-se à Central de Monitoramento, para que tome as providências pertinentes, a fim de fazer as alterações necessárias no sistema de monitoramento referente aos horários de recolhimento do reeducando em sua residência, fazendo constar no referido ofício o endereço da igreja que o reeducando irá frequentar.

13- Passando adiante, tenho que, não assiste razão ao Promotor de Justiça (ref. mov. 76.1) nem à defesa (ref. mov. 84.1) ao arguirem que o relatório da situação processual executória e do atestado de pena gerados pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificado em 06.06.2020, acostados nos movimentos 72.1 e 73.1, respectivamente, encontram-se equivocados, em relação ao marco inicial.

14- Acerca do assunto,
tenho que a data base adotada no relatório da situação processual executória e do atestado acostados nos movimentos 72.1 e 73.1, para fins de progressão, está correto, haja vista que o reeducando permaneceu segregado na unidade prisional local até o dia 04.06.2020, quando progrediu para cumprimento da pena em regime semiaberto, conforme “Termo de Compromisso de Progressão para o Regime Semiaberto” acostado no movimento 70.1, devendo, portanto, o dia 04.06.2020 ser computado como pena cumprida em regime fechado, e, assim, constar no campo “detração”, de modo que, o marco inicial par fins de futuros benefícios deve, de fato, ser o dia seguinte, que no caso dos autos é o dia 05.06.2020, que corresponde ao primeiro dia de efetivo cumprimento de pena em regime semiaberto.

15- Desta forma, estando o atestado de pena, gerado pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificado em 06.06.2020, acostado no movimento 73.1, de acordo com o entendimento deste Magistrado, homologo-o, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

16- Por conseguinte, encaminhe-se ao reeducando Jaisson Pereira dos Santos o atestado de pena a cumprir, na forma e para os fins do artigo 41, XVI, da LEP, observando o disposto no artigo 1º do Provimento n. 80/2008-CGJ.

17- Sem embargo do que foi deliberado até aqui, constata-se que, com relação ao Agravo em Execução interposto pelo representante do Ministério Público em 15.06.2020 (ref. mov. 78.1), já estão juntadas aos autos a certidão de tempestividade (ref. mov. 79.1), as razões recursais (ref. mov. 78.2) e as contrarrazões (ref. mov. 84.2).

18- É dos autos que o Promotor de Justiça manifestou inconformismo com a decisão judicial proferida em 03.06.2020 (ref. mov. 68.1), a qual, dentre outras providências, deferiu o pedido da Defesa e concedeu a progressão de regime ao reeducando, e, em razão disso, interpôs agravo em execução (ref. mov. 78.1).

19- No entanto, em que pese os argumentos do representante do Ministério Público, MANTENHO a decisão combatida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

20- Atento a sistemática dos recursos (art. 587 do CPP), remeta-se o agravo em execução, instruído com as peças essenciais, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consignando os cumprimentos deste Juízo monocrático, dando-se continuidade à execução criminal.

21- Por fim, certifique-se nos autos se a audiência admonitória designada nos autos para o dia 24.06.2020, às 14h, realizou-se por meio de videoconferência. Se positivo, junte-se aos autos o respectivo termo. Se negativo, venham os autos conclusos para designação de nova data para realização da solenidade. (...)”

Denota-se da leitura acima que a autoridade judiciária fixou como marco inicial para fins de progressão de regime e obtenção de novos benefícios, a data de 05 de junho de 2020, o qual corresponde com o primeiro dia de cumprimento da pena em regime semiaberto.

Assim, o impetrante requer seja reconhecida como data-base para nova contagem de progressão de regime e obtenção de novos benefícios a data em que o agravante alcançou o requisito o objetivo, qual seja, 07 de setembro de 2019.

Data vênia, razão assiste a Defesa.

Explico.

Para melhor compreensão, trago à baila decisão em que o magistrado singular informa a data do preenchimento dos requisitos previstos no art. 112, da LEP (Id. 72252969 – fls. 991/996), vejamos:

“(...) 15- Passando adiante, em relação à progressão de regime, como consabido, para a concessão do referido benefício, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo insculpidos no artigo 112 da LEP.

16- Nesse sentido, entende-se por requisito objetivo o cumprimento de determinado período da pena no regime anterior, e por requisito subjetivo, o mérito do reeducando para ser reinserido na sociedade.

17- A propósito,
no caso dos autos, constata-se que o requisito objetivo exigido pela LEP, está preenchido desde 07.09.2019
, conforme indicado no atestado de pena gerado pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificado –SEEU em 24.05.2020 (ref. mov. 55.2).

18- Verifica-se, também, que o reeducando preencheu o requisito subjetivo, exigido pelo artigo 112, §1º da LEP, eis que a direção da penitenciária atestou em 19.05.2020, por meio do documento acostado no movimento 35.1, que o reeducando Jaisson Pereira dos Santos é detentor de “BOM comportamento carcerário”.

19- Posto isso, presentes os requisitos objetivo e subjetivo exigidos pelo artigo 112 da LEP, TRANSFIRO o reeducando Jaisson Pereira dos Santos, qualificado nos autos, ao regime SEMIABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade (...)”

Pois bem.

Cumpre informar que, o
Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, assim como também este e. Tribunal entende que, deferida a progressão de regime, a data-base a ser considerada, para nova progressão, é aquela em que o apenado implementou o requisito objetivo previsto no art.112 da Lei n. 7.210/84 e não a data do efetivo ingresso no novo regime, eis, que a inércia estatal não pode vir em prejuízo do apenado.

A progressão de regime prisional fundamenta-se na necessidade de individualização da execução e tem por fim assegurar a pena privativa de liberdade a que submetido o condenado alcançará efetivamente o seu objetivo, que é o da reinserção na sociedade. Nesse viés o benefício poderá ser atingido quando o apenado revelar condições de adaptar-se ao regime menos rigoroso, o que é o caso dos autos.

Nessa linha de raciocínio, a data-base para obtenção de novos benefícios progressivos, no curso da execução penal, deverá ser a data em que implementados os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei n. 7.210/84, e não a data do efetivo ingresso do agravante no regime atual ou a data em que deferida a progressão de regime, tendo em vista o fato de que a decisão que defere a progressão de regime possui natureza declaratória e não constitutiva, conforme se pode extrair das decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:

“Habeas Corpus. 2. Execução Penal. Progressão de regime. Data-base. 3. Nos termos da jurisprudência do STF, obsta o conhecimento do habeas corpus a falta de exaurimento da jurisdição decorrente de ato coator consubstanciado em decisão monocrática proferida pelo relator e não desafiada por agravo regimental. Todavia, em casos de manifesto constrangimento ilegal, tal óbice deve ser superado. 4. Na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior. 5. A decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. 6. Deve ser aplicada a mesma lógica utilizada para a regressão de regime em faltas graves (art. 118, LEP), em que a data-base é a da prática do fato, e não da decisão posterior que reconhece a falta. 7. Constrangimento ilegal reconhecido, ordem concedida”. (STF - HC 115254, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG.25-02-2016 PUBLIC.26-02-2016).

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DE EXECUÇÃO DA PENA. TERMO INICIAL PARA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. DATA EM QUE O APENADO EFETIVAMENTE CUMPRIU O LAPSO TEMPORAL PARA O BENEFÍCIO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Espécie em que o Juízo das Execuções, ao homologar o cálculo de

execução da pena imposta ao Paciente, tomou por termo inicial para a progressão ao regime aberto a data da decisão que concedeu a progressão ao regime semiaberto, e não aquela em que o Apenado efetivamente cumpriu o lapso para o benefício. 2. "Após o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no HC 115.254/SP, esta Corte Superior de Justiça, revendo o posicionamento anterior, passou a entender que, na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior. A decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva" (HC 411.957/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe. 23/10/2017). 3. Ordem concedida para determinar a retificação do cálculo de penas, considerando como data base para a concessão da progressão de regime o dia em que o Apenado preencheu os requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal”. (STJ - HC 468.103/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe. 29/10/2018).

A propósito, esse posicionamento, já foi adotado por este e. Tribunal, de acordo com o que se extrai dos arestos abaixo:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TERMO INICIAL PARA O

CÁLCULO DE NOVA PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA DATA-BASE PARA SUBSEQUENTE PROGRESSÃO O DIA QUE O REEDUCANDO FOI EFETIVAMENTE COLOCADO EM REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – PROGRESSÃO QUE DEVE SER DA DATA QUE O APENADO PREENCHEU OS REQUISITOS OBJETIVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Deve ser definida como a data-base para nova progressão de regime, após o apenado ter obtido transferência do fechado ao semiaberto, o dia da satisfação dos requisitos legalmente exigidos para esse fim, desconsiderando a data em que ele obteve o benefício mediante decisão judicial e/ou colocação no novo regime, uma vez que essa decisão tem apenas cunho declaratório não criando ou modificando direitos. Recurso improvido”. (TJMT - AgExPe 50218/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE. 30/07/2018)

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – TERMO INICIAL PARAO CÁLCULO DE NOVA PROGRESSÃO DE REGIME – DATA EM QUE O REEDUCANDO FOI EFETIVAMENTE COLOCADO NO REGIME SEMIABERTO – INVIABILIDADE – DECISÃO CONCESSIVA DE NATUREZA DECLARATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE PREJUDICAR O REEDUCANDO POR EVENTUAL DEMORA DO APARELHO JUDICIÁRIO – MANUTENÇÃO DO DIA EM QUE FORAM PREECHIDOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 112 DA LEP – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Deve ser considerado como marco inicial para o cálculo de nova progressão de regime a data que o reeducando preencheu os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 112 da LEP, e não a data da sua efetiva inserção no novo regime, haja vista que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra sob custódia estatal”. (TJMT - AgExPe 8107/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 05/04/2018)

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULOS DE PENAS – DATA-BASE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA FIXAÇÃO DA DATA-BASE PARA FUTURAS PROGRESSÕES – DIA EM QUE A REEDUCANDA FOI EFETIVAMENTE COLOCADA NO REGIME SEMIABERTO – INVIABILIDADE – DATA DA DECISÃO EM QUE FORAM IMPLANTADOS OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO – DECISÃO CONCESSIVA DE NATUREZA DECLARATÓRIA – PRECENTES DO STF E DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC N. 115.254/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou entendimento de que a decisão que concede a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva, razão pela qual o marco inicial para futuras progressões é a data que o apenado preenche os requisitos legais (objetivos e subjetivos). Alinhando-se à posição perfilhada pela Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça passou, em igual sentido, a adotar o mesmo entendimento”. (TJMT - AgExPe 59831/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018).

À luz do exposto, imperioso se faz a reforma da r. decisão proferida pelo magistrado
a quo
, para que ocorra a mudança da data-base
para a nova contagem de progressão de regime e obtenção de novos benefícios a data em que o agravante alcançou o requisito o objetivo, qual seja, 07 de setembro de 2019.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do recurso
, e no mérito,
dou provimento
, para que seja reformada a r. decisão do magistrado singular, determinando a data-base para nova contagem de progressão de regime e obtenção de novos benefícios, a data em que o agravante alcançou requisito objetivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021